Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-62.2025.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-62.2025.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:

APELADO: GEANE DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GOMES CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO ÀS VERBAS SALARIAIS E DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Belmonte contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado sem concurso público, mas assegurou à autora o recebimento de verbas remuneratórias (salário proporcional, férias + 1/3, 13º salário proporcional e FGTS).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a nulidade da contratação temporária afasta o direito da autora às verbas remuneratórias e ao FGTS; (ii) verificar se o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas era da Administração; (iii) analisar a alegação de prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da contratação sem concurso público impede o reconhecimento de vínculo celetista, mas não afasta o direito ao recebimento de salários e depósitos de FGTS, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (STF, Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral).

4. O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais e fundiárias competia ao Município, que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

5. A sentença corretamente limitou as parcelas às não atingidas pela prescrição quinquenal, em conformidade com o Decreto nº 20.910/32.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária sem concurso público é nula de pleno direito, mas gera o dever de pagamento de salários e depósitos de FGTS pelos serviços prestados. 2. Compete à Administração comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias, sob pena de condenação. 3. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 às demandas contra a Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 765.320/MG (Tema 916).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000009-62.2025.8.05.0023
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BELMONTE e como apelada GEANE DOS SANTOS BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.